Tribunal: TJDFT
Processo: 0706140-14.2022.8.07.0019
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-03
Data de publicação: 2024-07-16

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ACORDO EXTRAJUDICIAL PROMOVIDO ANTES DA CITAÇÃO. HOMOLOGAÇÃO DO ACORDO E SUSPENSÃO DO FEITO. IMPOSSIBILIDADE. FALTA DE INTERESSE DE AGIR CONFIGURADA. EXTINÇÃO DO FEITO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
1. O acordo foi realizado antes da citação do apelado, ou seja, antes de estabelecida a relação processual entre as partes. Nos termos do art. 238 do CPC, a "citação é o ato pelo qual são convocados o réu, o executado ou o interessado para integrar a relação processual", de modo que a triangularização processual somente está completa quando ocorre a efetiva citação.
2. A citação se apresenta como pressuposto processual, uma vez que enquanto perdurar a sua ausência não haverá o aperfeiçoamento da relação processual, impossibilitando o prosseguimento do feito.
3. Nesse compasso, a homologação do acordo e a suspensão do feito, nos termos do art. 313, II, do CPC, somente poderia ser aplicada nas hipóteses em que houver sido efetivada a relação processual. Assim, não tendo sido realizada a citação da parte ré a solução cabível e adequada no presente caso é a extinção da demanda por falta de interesse de agir.
4. Em caso de descumprimento do acordo entabulado entre as partes, cabe ao credor promover ação adequada e cabível para executá-lo, seguindo as normas regentes da espécie.
5.Caracterizada a perda superveniente do interesse de agir, imperiosa a manutenção da extinção do feito, sem resolução do mérito, com base no art. 485, inciso VI, do CPC.
6. Precedentes: Acórdão 1819749, 07088264320218070009, Relator(a): Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível, data de julgamento: 21/2/2024, publicado no DJE: 18/3/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão 1803812, 07136187520238070007, Relator(a): Arquibaldo Carneiro Portela, 6a Turma Cível, data de julgamento: 13/12/2023, publicado no DJE: 9/2/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.
7. Recurso desprovido.